Tribunal: TJMT
Processo: 1024309-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024309-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), UEVERSON BATISTA GUMS - CPF: 024.397.161-38 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), LETICIA NUNES ONOFRE - CPF: 044.920.341-70 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE
revogação da liminar – necessidade de dilação probatória -

decisão mantida – recurso desprovido.

Conforme entendimento sumular do c. STJ,
a
existência de ação revisional de contrato não obsta o deferimento da liminar de busca e apreensão, eis que o simples fato da propositura não possui o condão de elidir a mora
.

Não há falar em ofensa ao p
rincípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de
conciliação, uma vez que
o Decreto-Lei no
911
/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de
busca
e
apreensão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ueverson Batista Gums em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Itaucard S.A., deferiu a liminar pretendida.

Inconformado, o agravante sustenta a ausência de interesse de agir ante a previsão contratual quanto a realização de mediação ou conciliação entre as partes. Menciona a abusividade da taxa de juros praticada pelo banco e a ocorrência de venda casada de produtos não solicitados, conduzindo ao afastamento da mora e revogação da liminar.

A antecipação recursal foi indeferida (id. 156156182).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 157484663).

O agravado deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Itaucard S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Ueverson Batista Gums
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão, recorre o agravante pugnando pela revogação da liminar, sustentando a descaracterização da mora
em razão da abusividade dos encargos contratuais e a ausência de interesse de agir, ante a previsão contratual quanto a realização de conciliação entre as partes.

Pois bem. Conforme é cediço, através
do contrato de alienação fiduciária em garantia, o devedor transfere ao credor a propriedade sobre determinado bem que se resolverá quando integralmente quitada a dívida.

Sobrevindo mora ou inadimplemento, o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos ditames estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69.

Dito isso, almeja o agravante a revogação da liminar concedida afirmando a abusividade contratual, discorrendo quanto a descaracterização da mora. Contudo,
esta só poderia restar descaracterizada caso reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais no período da normalidade contratual, o que deverá ser analisado após a devida dilação probatória no juízo de origem. Além disso, não logrou o agravante demonstrar qualquer depósito dos valores incontroversos ou caução idônea.

Destarte,
caracterizada a mora em razão da não comprovação do pagamento da integralidade das mensalidades, resta configurada a inadimplência.

Além disso, a mera alegação de abusividade não possui o
possui o condão de elidir a mora, conforme entendimento sumular do STJ, in verbis:
“Súmula no
380
: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- DECRETO-LEI 911/69 –
LIMINAR
DEFERIDA- COMPROVAÇÃO REGULAR DA MORA OU INADIMPLEMENTO DA PARTE DEVEDORA - VERIFICAÇÃO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO
REVISIONAL
DO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA. – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DA MORA - PROCEDIMENTO ESPECIAL A SER SEGUIDO PELO JULGADOR – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

I- O credor fiduciário poderá requerer a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente, que será
liminarmente
concedida se regularmente comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, nos termos do art. 3o, "caput", do Decreto-Lei 911/96;

O mero ajuizamento de ação
revisional
do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da
busca
e
apreensão
inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à
liminar
, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ
. (...)
(Rai n. 1006279-70.2021.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.08.21)

E, nem há falar em ausência de interesse de agir pela financeira

pois tenho que
o Decreto-Lei no
911
/69 tem por escopo imprimir celeridade, economia e segurança jurídica ao procedimento da ação de
busca
e
apreensão
, não havendo ofensa ao princípio do devido processo legal a falta de designação de audiência de
conciliação
.

Portanto, por estes termos e estrebado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de abril de 2.023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023